Tribunal: STF
Processo: RE 1255251
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 36) interposto em 06.04.2020, em face da decisão em que julguei prejudicado o recurso extraordinário, em virtude do provimento do recurso especial, nestes termos (eDOC 35):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual não conheceu do recurso por falta de comprovação do recolhimento do porte de remessa e de retorno dos autos por parte da autarquia recorrente (eDOC 8).
    Verifica-se, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido, visto que foi firmado o entendimento no sentido de ser descabida a exigência ao INSS de realizar o depósito prévio do preparo para fins de interposição de recurso em ação que tramita perante a Justiça Estadual, podendo a autarquia efetuar o pagamento do preparo ao final da demanda (eDOC 30). 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF”. 
    Sustenta-se, nas razões do presente recurso, que o apelo extremo não se encontra prejudicado, porquanto “o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento diferente do Supremo Tribunal Federal no que se refere à temática do pagamento de porte e remessa e retorno pelo INSS” (eDOC 36, p. 2).
    Alega-se que a questão, no âmbito desta Corte, ficou pacificada no julgamento do RE 594.116-RG (Tema 135) da sistemática da repercussão geral, ocasião em que ficou estabelecido que o INSS, ora Agravante, está dispensado do pagamento de porte de remessa e retorno. 
    Ressalta-se que, no Superior Tribunal de Justiça, a matéria foi submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.101.727) e consolidada no sentido da desnecessidade de depósito prévio do recolhimento do porte de remessa e retorno, mas não de isenção. Caso seja a Autarquia vencida terá que efetuar o pagamento ao final da demanda. 
    Desse modo, conclui-se que o apelo extremo do INSS não perdeu o objeto, “uma vez que a decisão de provimento, em sede de recurso especial, não atende ao pleito recursal da Autarquia junto à Excelsa Corte” (eDOC 35, p. 2).
    A parte Recorrida não apresentou manifestação (eDOC 40).
    É o relatório. Decido.
    Verifico que assiste parcial razão ao Recorrente, eis que a decisão que deu provimento ao recurso especial, transitada em julgado (eDOC 31, p. 4), para “determinar o retorno dos autos à origem para a apreciação da remessa necessária e para afastar a deserção, prosseguindo-se no julgamento do recurso voluntário interposto pelo INSS” (eDOC 30, p. 4) não atendeu, integralmente, os pedidos postos no recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão recorrido, em juízo de retratação, está assim ementado (eDOC 24, p. 2):
    “AÇÃO ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – OBRIGATORIEDADE POR IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL – DESERÇÃO CONFIGURADA.
    ACÓRDÃO MANTIDO”.
    No apelo extremo interposto concomitantemente ao recurso especial, requereu-se a reforma do acórdão recorrido “para que esteja dispensada a Autarquia do recolhimento de porte de retorno, remetendo-se os autos à origem para apreciar o mérito da Apelação interposta” (eDOC 16, p. 20). 
    Assim, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha anulado o aresto recorrido para que o TJ/SP prosseguisse no julgamento do mérito do recurso lá interposto, conforme pleiteado, não foi dispensado do porte de remessa e retorno, apenas foi postergado para o final da demanda, se vencida a Autarquia (eDOC 30, p. 2). 
    A respeito da questão dos autos, aponto recente decisão monocrática exarada no RE 1.253.030-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 06.04.2020, da qual destaco os seguintes fragmentos:
    “Trata-se de Agravo Regimental em face de decisão que declarou prejudicado o Recurso Extraordinário (...).
    No Agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, que o Recurso Extraordinário não perdeu o objeto, pois: (a) não obstante o provimento do Recurso Especial, o STJ possui entendimento diferente do STF no que se refere ao pagamento do porte de remessa e retorno pelo INSS; (b) enquanto o STF, nos termos da tese fixada no Tema 135, entende que o INSS é isento do pagamento do porte de remessa e retorno, o STJ entende que o INSS não tem isenção, uma vez que apenas posterga o pagamento para o final da demanda; e (c) o entendimento do Superior Tribunal de Justiça destoa e descumpre o que já foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, consoante o Tema 135.
    É o relatório. Decido.
    Merece reconsideração a decisão agravada.
    Tendo em vista a divergência entre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da exigência do pagamento do porte de remessa e retorno pelo INSS, bem como o fato de que o provimento do Recurso Especial não prejudica a análise do Recurso do Extraordinário, diante do requerimento da parte manifestando interesse no exame do apelo, passo à análise do RE.
    (...).
    Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão agravada e, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar que o apelo do INSS seja examinado pelo Tribunal de origem”.
    Nesse mesmo sentido, a respeito da isenção do porte de remessa e de retorno em relação ao INSS, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.129.065, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.05.2020; RE 1.262.549, de minha relatoria, DJe 05.05.2020 ; RE 1.253.067, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.04.2020 e RE 1.243.379, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20.04.2020. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário 594.116, de minha relatoria, DJe 5.4.2016, sobre a isenção do porte de remessa e retorno nos recursos interpostos pelo INSS perante à Justiça paulista (Tema 135), o Plenário assentou:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL.
    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.
    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.
    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.
    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.
    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura.
    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem.”
    O juízo de origem aplicou a Lei Estadual 11.608/2003, a qual não isenta o INSS do porte de remessa e retorno, uma vez que não se trata de taxa judiciária, e, sim, de custo de transporte, cuja regulação ocorre pelo Conselho Superior de Magistratura.
    No referido paradigma, esta Corte consignou não possuir o Conselho Superior da Magistratura competência para regular sobre a matéria. Colha-se do voto condutor por mim proferido:
    “No entanto, verifica-se que a segunda parte do art. 2º, parágrafo único, II, da Lei 11.608/2003, diverge das premissas e das razões de decidir postas no presente voto, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno.
    A esse respeito, convém ressaltar, em obiter dictum, as iniciativas do Conselho Nacional de Justiça para estabelecer parâmetros para a padronização das custas processuais, a partir de suas comissões temporárias e permanentes, tendo em conta o caráter nacional do Poder Judiciário e a discrepância de valores nos mais diversos tribunais brasileiros. Além disso, constata-se um profícuo e necessário diálogo entre a Empresa de Correios e Telégrafos e o Poder Judiciário, com vistas a zelar pelo acesso efetivo à ordem jurídica a todos.”
    Assim, a conclusão do Plenário foi de que a natureza jurídica do porte de remessa e retorno é uma típica despesa de serviço postal, logo compete à União dispor sobre a matéria. Por essa razão, declarou a inconstitucionalidade, incidenter tantum e com efeitos da repercussão geral, do art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei 11.608/2003 do Estado de São Paulo, para expurgar do ordenamento a expressão cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 2º, do RISTF reconsidero, em parte, a decisão agravada e dou parcial provimento ao recurso extraordinário do INSS, para que o Tribunal de origem, diante da decisão do STJ que anulou o acórdão proferido nos autos do processo (Apelação Cível nº 670.117-5/6-01), prossiga no julgamento do recurso, em conformidade com o decidido no Tema 135 da sistemática da repercussão geral. 
    No mais, quanto ao pedido de retorno dos autos para que o Tribunal de origem enfrente o mérito do recurso interposto na origem, mantenho, no ponto, a decisão ora embargada que julgou prejudicado o apelo extremo, por perda superveniente do objeto (art. 21, IX, do RISTF), tendo em vista a decisão do STJ. 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de junho 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente